Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-77.2019.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000766-77.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES GOMES - CPF: 535.233.851-72 (APELANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERRO MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual se discute preliminar de nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração opostos contra decisão de mérito. Nos embargos, o INSS apontou erro material quanto à fixação da data de início do benefício (DIB), com fundamento no art. 62, § 2º, da Lei 8.213/91. Contudo, a sentença impugnada deixou de enfrentar as alegações do recurso integrativo, além de mencionar, de forma equivocada, como parte embargante o “Banco do Brasil”, entidade estranha à relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida nos embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação específica quanto aos pontos suscitados pelo INSS; e (ii) verificar se a menção equivocada a parte estranha ao processo compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de enfrentamento das alegações apresentadas pelo INSS nos embargos de declaração configura omissão relevante, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A menção a parte manifestamente estranha à lide (“Banco do Brasil”) indica erro material grave, que compromete a identidade do processo e viola o contraditório e a motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.

A decisão omissa e desconectada dos elementos do processo configura vício transrescisório de natureza absoluta, autorizando o reconhecimento de nulidade
ex officio
, independentemente de provocação da parte.

A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentenças genéricas ou que não enfrentam a causa de pedir e os pedidos específicos do processo, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade reconhecida de ofício. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise das alegações constantes dos embargos de declaração viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC e enseja a nulidade da sentença.

A identificação incorreta da parte embargante em decisão judicial configura erro material grave e compromete a validade do julgado.

É possível o reconhecimento
ex officio
de nulidade absoluta por vício de fundamentação e erro quanto à identidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, § 1º, IV, e 492; Lei 8.213/91, art. 62, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Cíveis n.º 1027108-46.2021.8.11.0041 e 1050346-89.2024.8.11.0041; TJ-PB, APL nº 0803680-50.2018.8.15.2001, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Paulo Rodrigues Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, com pedido sucessivo de aposentadoria por invalidez, e alternativamente, de auxílio-acidente, cumulada com tutela de urgência, para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, a partir de 28/10/2018, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado com a decisão, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em apertada síntese, que a sentença deixou de considerar a incapacidade total e permanente para atividades laborais compatíveis com sua formação, idade e histórico profissional, conforme demonstrado nos laudos periciais.

Aduz que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o fim de se conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com efeitos financeiros desde a cessação do auxílio-doença.

Antes da interposição do recurso, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material na sentença, no que tange à data de início do benefício (DIB) fixada como 02/04/2019, requerendo que esta fosse ajustada para o dia anterior à cessação do benefício de auxílio-doença por incapacidade temporária (NB 517.119.244-4), nos termos do art. 62, §2º da Lei n.º 8.213/91.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não houve erro material a ser corrigido, mantendo-se incólume a data fixada na sentença.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela sua improcedência e manutenção da sentença nos exatos termos em que foi proferida, por entender ausentes os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração – reconhecimento de ofício.

Preliminarmente, cumpre enfrentar matéria que pode ser conhecida
ex officio
, por se tratar de vício transrescisório de natureza absoluta, atinente à fundamentação da sentença nos embargos de declaração opostos pelo INSS.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração contra a sentença de mérito, apontando erro material na fixação da data de início do benefício (DIB), requerendo sua retificação com base no art. 62, §2º, da Lei 8.213/91, à luz da cronologia dos benefícios anteriores.

Entretanto, ao apreciar o recurso integrativo, o juízo de origem proferiu decisão que não enfrentou os fundamentos expostos nos embargos, limitando-se a reproduzir trechos genéricos da doutrina acerca da admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da alegação de erro material – vício, portanto, plenamente passível de correção nos próprios autos.

Mais grave, contudo, revela-se o teor da sentença dos embargos, que menciona como parte embargante o “Banco do Brasil”, entidade estranha à relação processual, o que denota aparente erro material grave, quiçá prolação de decisão vinculada a processo distinto, comprometendo de modo incontornável a regularidade do julgado.

A omissão quanto aos fundamentos do recurso viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao passo que a inadequação objetiva do julgado ao processo correto revela nulidade absoluta por ofensa ao contraditório, à identidade da lide e à motivação constitucional das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

A omissão do juízo de origem compromete o princípio da congruência ( CPC , arts. 141 e 492 ) e a exigência de fundamentação adequada ( CPC , art. 489 , § 1º , IV ), tornando a sentença nula por
error in procedendo
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, de forma reiterada, que a ausência de apreciação da causa de pedir e do pedido principal enseja a nulidade da sentença, impondo seu retorno à origem para novo julgamento, conforme precedentes citados (Apelações Cíveis n.º 1027108-46.2021.8.11.0041 e 1050346-89.2024.8.11.0041).

E ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA OFICIAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA GENÉRICA NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. É nula a sentença que analisa os argumentos trazidos na exordial de forma genérica, sem se ater às peculiaridades do caso concreto, fazendo-se necessária. (TJ-PB - APL: 08036805020188152001, Relator.: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, reconhece-se, de ofício, a nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração, determinando-se sua desconstituição, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento do recurso integrativo, com regular enfrentamento das alegações apresentadas, inclusive quanto à fixação da DIB, nos termos do pedido formulado.

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO, a nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração, por ausência de fundamentação e evidente erro material quanto à identificação das partes e do processo, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão nos termos do art. 489, §1º, do CPC, com o necessário enfrentamento das alegações do INSS.

Deixo de apreciar, o mérito do recurso de apelação, por prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025